Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Guarda compartilhada. Não cabimento. Convivência familiar. Contato remoto entre genitora e filha. Deferimento. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve guarda provisória unilateral da menor ao genitor e suspendeu visitas maternas.
2. Decisão agravada indeferiu tutela de urgência incidental e determinou realização de perícia por profissional particular, diante da impossibilidade de atuação do NERAF.
3. Pedido da recorrente para restabelecimento da guarda compartilhada, regulamentação da convivência materna, contato remoto com a filha e realização de estudo psicossocial pelo NERAF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento da guarda compartilhada e da convivência materna com a menor, inclusive por meio de contato remoto; e (ii) estabelecer se é possível determinar a realização do estudo psicossocial pelo NERAF, diante das restrições administrativas.
III. Razões de decidir
5. O pedido de realização de estudo psicossocial pelo NERAF não desafia agravo de instrumento, por não estar contemplado no rol do art. 1.015 do CPC.
6. A decisão agravada não indeferiu a produção da prova, mas apenas indicou a impossibilidade de realização pelo NERAF, determinando nomeação de perito particular.
7. A manutenção da guarda provisória com o genitor atende ao princípio do melhor interesse da criança, garantindo estabilidade emocional e continuidade dos vínculos.
8. Por outro lado, presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão parcial da tutela recursal, diante da necessidade de preservar o vínculo materno-filial.
9. O restabelecimento do contato remoto entre mãe e filha é medida proporcional, que não compromete a integridade da menor e permite retomada gradual da convivência, sem prejuízo da guarda provisória com o genitor.
10. A alteração do regime de guarda e a regulamentação de visitas exigem instrução probatória mais aprofundada, diante do contexto familiar conturbado.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 19;
CC, art. 1.584, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 – Taxatividade Mitigada do art. 1.015 do CPC.